Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-27.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000460-27.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: JANICE ROSA DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE QUITAÇÃO EM DUPLICIDADE. VALOR QUE DEVE SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame:
Apelação cível interposta pelo Município de Serra do Ramalho contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da diferença remuneratória entre o vencimento básico pago e o piso salarial nacional do magistério, a partir de 06.08.2010 até a sua implementação, com apuração dos valores em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) saber se é devido o pagamento da diferença entre o vencimento básico e o piso nacional do magistério à parte autora; e (ii) saber se houve adimplemento das obrigações pelo ente municipal, a afastar a condenação.

III. Razões de decidir:
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.167, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial do magistério, com base no vencimento, e não na remuneração global.
A eficácia da norma foi estabelecida a partir de 27.04.2011, conforme decidido nos embargos de declaração.
O ônus da prova quanto ao pagamento do piso salarial compete ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A sentença limitou a condenação às diferenças eventualmente não quitadas, com apuração futura, afastando risco de duplicidade de pagamento.

A carga horária da parte autora foi corretamente observada, nos exatos termos consignados na sentença.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000460-27.2015.8.05.0027
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e como apelada JANICE ROSA DOS SANTOS ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2025.

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça